Tribunal: STF
Processo: AI 608721
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PIS. CONFINS. LEI 9.718/98. RECEITA BRUTA.
   EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. TRANSFERÊNCIA A OUTRA PESSOA
   JURÍDICA. PRECEDENTES. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a questão dos autos
   com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
   Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se
   ocorrente, seria indireta. Precedentes.
II - Ausência de novos
   argumentos.
III - Agravo regimental improvido.